Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. FURTO DE JOIAS GUARDADAS EM ARMÁRIO DE CLÍNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DISPONIBILIZAÇÃO PELA REQUERIDA DE ESPAÇO ADEQUADO À GUARDA DE BENS DE SEUS PACIENTES. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE GUARDA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 13.6.2022, às 15h, a requerente teria realizado exame de ressonância magnética com contraste, na clínica requerida, b) a demandante teria sido orientada a realizar a troca de roupas e guardar seus objetos pessoais em um armário, o qual não possuía chave; c) realizado o exame, a demandante teria retornado ao vestiário onde estariam seus pertences e teria notado que a porta do armário estaria aberta; d) aduz que, ao retornar à sua residência, teria percebido que seus anéis e alianças não estariam junto com seus bens, razão pela qual teria entrado em contato com a clínica à resolução da questão; e) em 13.6.2022, às 17h44, um preposto da requerida teria entrado em contato e informado que as joias não teriam sido encontradas, e que a equipe de supervisão entraria posteriormente em contato; f) em 14.6.2022, a demandante teria solicitado, sem êxito, a análise das imagens do circuito interno de TV; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 27.049,90) e extrapatrimoniais (R$ 13.524,95); h) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 27.049,90 e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 4.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).

III. Nesse passo, as alegações da requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (furto de anéis e alianças guardados em armário disponibilizado a pacientes que estariam a realizar exames), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado

IV. No presente caso, as provas evidenciam: a) a realização de exame de ressonância magnética em 13.6.2022 na clínica requerida (id 44329282); b) o envio de mensagens de “WhatsApp”, a informar à demandada acerca do ocorrido, e com vistas à solicitação das imagens do circuito interno de TV à identificação de quem teria adentrado e saído do vestiário (id 44329287); c) boletim de ocorrência à apuração do cometimento do suposto crime de furto (id 44329284); d) fotos da requerente, em rede social, a utilizar diversos anéis em um único dedo (id 44329283); e) certificados de anéis emitidos por joalheria, com seus respectivos preços (id 44329276); f) declaração de joalheria de que a requerente teria adquirido anel por R$ 4.400,00 (id 44329280); g) pesquisas de preços em “site” de joalheria (id 44329277).

V. Ressalta-se que a requerida, ainda que tenha sido especificamente intimada para tanto (id 44329470), sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar que a requerente não estaria a utilizar as aludidas joias no específico momento de realização do exame, de modo a infirmar as alegações da consumidora.

VI. Assim, resulta configurado o dever indenizatório, porquanto existente, no local, armário destinado à guarda de bens pessoais de pacientes que estariam a realizar exames na clínica, cuja vigilância estaria a encargo da parte recorrente. Portanto, ao advir o furto dos bens ali guardados, exsurge a responsabilidade civil da recorrente pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pela consumidora, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (CC, artigo 186). Precedentes (“mutatis mutandis”): TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1668605, DJE 09.3.2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1416984, DJE 25.4.2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1217956, DJE 02.12.2019.

VII. Outrossim, como bem pontuado na sentença, “também não pode ser ignorado que houve falha na prestação de serviços por parte da Empresa ré por não possuir um protocolo mais eficiente no que tange a guarda segura dos objetos dos seus clientes. Certamente, todos os dias pessoas comparecem nas dependências da Empresa ré para realizar exames de imagem, situação na qual os pacientes precisam guardar em lugar seguro seus pertences, que certamente vão de carteiras e bolsas até celulares, relógios e joias. É de se imaginar, portanto, que a Empresa ré tivesse meios adequados para controlar a guarda de tais bens, enquanto seus clientes são atendidos. O sumiço das joias da autora, sem que a Empresa ré tenha sequer imagens das câmeras de segurança, mesmo recebendo uma reclamação de subtração de bens no mesmo dia, denota a ineficiência da Empresa ré, reforçando as justificativas para deferimento dos pleitos indenizatórios trazidos na peça vestibular”.

VIII. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, artigo 373, II).

IX. Ausente impugnação específica dos valores das joias subtraídas da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 341), escorreita a sentença que condena a requerida ao pagamento da quantia de R$ 27.049,90, a título de danos materiais.

X. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

XI. Nesse passo, a despeito da falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à consumidora, muito menos de significativo desvio do tempo produtivo.

XII. Ressalta-se que o sumiço das joias da requerente durante a realização de exame, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento, não comprovaria, por si só, a relevante afetação jurídica a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (Código de Processo Civil, art. 373, I).

XIII. No mais, não produzidos elementos probatórios a indicar grave descaso da parte requerida aos reclames da requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.

XIV. Impositivo, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.

XV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).